Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712941-44.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO LUCIO DELGADO SOUZA MIZUTA 80308023153, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: GABRIELLE CRISTINE BATISTA MARTINS, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., SILVIO LUCIO DELGADO SOUZA MIZUTA 80308023153 DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Silvio Lucio Delgado Souza Mizuta e Banco Losango S.A. contra a sentença que, nos autos da ação de ressarcimento proposta por Gabrielle Cristine Batista Martins, acolheu em parte os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 36129700). Silvio Lucio Delgado Souza Mizuta e Banco Losango S.A. juntaram, no momento de interposição dos recursos, pretensos documentos novos aos autos (id 36129703 e id 36129706). Intimem-se Silvio Lucio Delgado Souza Mizuta e Banco Losango S.A. para se manifestarem, no prazo comum de cinco (5) dias, acerca de eventual excepcionalidade relacionada à juntada extemporânea das supramencionadas provas documentais, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator